Tribunal: TRF3
Processo: 5024568-96.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
815/907)

5024568-96.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024568-96.2025.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - SC8927-A

AGRAVADO: ODETE DE ALMEIDA NEVES

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA - SP469806-A

INTERESSADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. MÁ GESTÃO DE CONTA VINCULADA. SAQUES INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DE VALORES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação indenizatória, excluiu a União do polo passivo por ilegitimidade passiva e declinou da competência para a Justiça Estadual.

A parte autora da ação originária pleiteia indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de má gestão de conta vinculada ao PASEP, com alegação de saques indevidos e ausência de correta atualização dos valores depositados.

O juízo de origem reconheceu que a controvérsia não envolve critérios fixados pelo Conselho Diretor do PASEP nem omissão da União quanto a depósitos, mas suposta falha na administração da conta pelo Banco do Brasil, aplicando o Tema 1.150 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a União Federal possui legitimidade passiva para responder por demanda que discute saques indevidos e ausência de atualização de valores em conta vinculada ao PASEP; e (ii) se a competência para julgamento da causa é da Justiça Federal ou da Justiça Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150 (REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF), fixou tese no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demandas que discutem falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, inclusive saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação de rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor.

A orientação firmada estabelece que a União permanece no polo passivo apenas quando a controvérsia versar sobre critérios normativos do programa ou sobre o dever de realizar depósitos ao fundo.

No caso concreto, a pretensão deduzida refere-se exclusivamente à alegada má administração da conta individual, com imputação de responsabilidade ao Banco do Brasil por saques indevidos e ausência de atualização dos valores.

Não há discussão acerca do recolhimento mensal de valores pela União ou acerca de critérios fixados pelo Conselho Diretor do PASEP.

A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece a ilegitimidade passiva da União em hipóteses análogas, bem como a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, nos termos da Súmula 42/STJ e do art. 109, I, da CF/1988.

Ausentes elementos aptos a infirmar a decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP, inclusive por saques indevidos e ausência de atualização de valores. 2. A União é parte ilegítima quando a controvérsia não envolve o dever de depósito ao fundo nem critérios normativos do Conselho Diretor. 3. Excluída a União do polo passivo, compete à Justiça Estadual processar e julgar a demanda.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 1.019, II, e 1.021; CC, art. 205; LC 8/1970, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF (Tema 1.150), j. 13/09/2023, DJe 17/10/2023; STJ, AgInt no REsp 1.898.214/SE, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 26/04/2021, DJe 29/04/2021; STJ, AgInt no REsp 1.881.297/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 15/03/2021, DJe 18/03/2021; STJ, AgInt no REsp 1.895.717/DF; STJ, AgInt no REsp 1.907.709/PB; TRF3, ApCiv 5008917-67.2019.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, j. 19/08/2025, DJEN 22/08/2025; TRF3, AI 5006448-05.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Jose Carlos Francisco, j. 19/08/2025, DJEN 21/08/2025; TRF3, AI 5028003-15.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 03/06/2025, DJEN 09/06/2025; Súmula 42/STJ.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5024568-96.2025.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - SC8927-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA - SP469806-A

AGRAVADO: ODETE DE ALMEIDA NEVES

INTERESSADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida nos autos de ação indenizatória que excluiu a União do polo passivo, declarando sua ilegitimidade passiva.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

"Trata-se de ação proposta por Odete de Almeida Neves, devidamente qualificada no ID 348393497, em desfavor da União Federal e do Banco do Brasil S/A.

É o que cumpria relatar. Passo a deliberar sobre o feito.

De início, necessário observar que o STJ, no tema 1.050, cindiu a legitimidade ativa para discussões sobre o PASEP, estabelecendo que o Banco do Brasil é legitimo em ações nas quais se "discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação de rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa", ao passo em que foi mantida a legitimidade da União na hipótese do debate ser relacionado aos próprios critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa.

No caso concreto, a petição inicial é bastante vaga acerca de qual seria a causa de pedir em si, mas chama a atenção o seguinte trecho:

"Como a parte autora se enquadra na fattiespecie legal que garante o recebimento do PASEP, e se presume que a União tenha depositado os valores correspondentes, em cumprimento da legislação de regência, tudo indica que o Banco do Brasil, administrador do Programa, tenha falhado em sua missão, quiçá tendo os seus prepostos agidos com dolo, subtraindo valores de forma indevida das contas bancárias, tudo no sentido de lesar a parte Autora, que por meio desta, pleiteia a reparação de direito, incluindo-se danos materiais e morais, e todos os acessórios que deveriam ter integrado, durante anos, o valor principal destacado".

Como se percebe, a autora atribui a falha ao Banco do Brasil, e não à União.

Desta maneira, seria legitimado passivo apenas o Banco do Brasil, em obediência ao Tema 1150 do STJ.

Excluo, portanto, a União do polo passivo, declarando sua ilegitimidade passiva.

Condeno o autor em honorários, que fixo em metade de 10% do valor atualizado da causa, em prol da União. O cumprimento da decisão deverá se dar em autos apartados, para não impedir o seguimento do feito para a Justiça Estadual.

Considerando a exclusão da União do polo passivo, falece competência da Justiça Federal para continuidade no feito.

Remetam-se os autos para o distribuidor da Justiça Estadual da Comarca de Valparaíso/SP, com as devidas homenagens.

P.R.I."

(ID 415114336, autos de origem)

Sustenta a parte agravante, em síntese, nulidade, ante a ausência de procuração; e sua ilegitimidade passiva, considerando que o pedido da ação de origem teria por fundamento a revisão do saldo de sua conta do PASEP para a apuração do valor devido e a competência absoluta da Justiça Federal, o que implicaria interesse jurídico direto da União na causa. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido (ID 336993492).

A UNIÃO apresentou contraminuta ao agravo de instrumento (ID 337698215).

A parte agravante interpôs agravo interno contra a decisão de indeferimento da tutela recursal (ID 339493035).

Em contraminuta ao agravo interno, a parte agravada pugna pela não admissão ou provimento o agravo apresentado pela parte autora. (ID 340301867).

Por fim, vieram os autos à conclusão.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator): As razões de agravo interno se confundem com o mérito do recurso e com ele serão analisadas.

A r. decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo foi proferida em 24/09/2025.

Verifico que, no presente caso, nenhuma das partes trouxe à consideração deste Relator qualquer argumento apto a alterar o entendimento já manifestado anteriormente.

Desse modo, transcrevo os fundamentos da referida decisão:

“(...)

Decido.

Busca a parte autora, ora agravada, indenização material e moral, ao argumento de que houve má gestão de sua conta PASEP, consubstancia em retiradas indevidas e ilícitas, além de incorreta remuneração da referida conta bancária.

A respeito do tema, o C. STJ firmou a seguinte tese, no julgamento do Tema 1.150 (REsp s1895936/TO , REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF, julgados em 13/09/2023, com trânsito em julgado em 17/10/2023):

"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep."

Confira-se, ainda, os seguintes julgados desta Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. MÁ GESTÃO DE CONTA VINCULADA. SAQUES INDEVIDOS E AUSÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação indenizatória por má gestão de conta vinculada ao PASEP, ao reconhecer a ilegitimidade passiva da União e a consequente incompetência da Justiça Federal, com determinação de remessa dos autos à Justiça Estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir: se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração da conta PASEP; se a União deve integrar o polo passivo da demanda; e qual a Justiça competente para o julgamento da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.150 (REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF), firmou entendimento de que o Banco do Brasil detém legitimidade passiva ad causam em demandas que discutem saques indevidos, ausência de repasse de rendimentos e falhas na administração das contas vinculadas ao PASEP. Ainda segundo o Tema 1.150, a pretensão de ressarcimento por danos decorrentes de desfalques em conta vinculada ao PASEP prescreve em 10 anos, contados do momento em que o titular toma ciência dos prejuízos. O STJ, nos julgados AgInt no REsp 1.898.214/SE e AgInt no REsp 1.881.297/DF, consolidou o entendimento de que, nas ações envolvendo má gestão ou saques indevidos em contas do PASEP, a União é parte ilegítima, cabendo à Justiça Estadual processar e julgar a causa, conforme a Súmula 42/STJ. A jurisprudência reitera que a responsabilidade pelo gerenciamento das contas individuais do PASEP é do Banco do Brasil, nos termos da LC 8/1970, art. 5o, afastando-se a competência da Justiça Federal quando não há discussão sobre o dever da União de realizar depósitos mensais. Diante da ilegitimidade da União e da competência da Justiça Estadual, deve ser mantida a extinção do feito na Justiça Federal, com a remessa dos autos à Justiça competente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O Banco do Brasil possui legitimidade passiva em ações que discutem falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP. A União é parte ilegítima nas demandas em que não se discute o dever de depósito ao fundo, mas a gestão dos valores. Compete à Justiça Estadual julgar ações sobre saques indevidos e ausência de correção monetária em contas do PASEP, conforme Súmula 42/STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11; CC, art. 205; LC 8/1970, art. 5o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1.150), j. 13/09/2023, DJe 17/10/2023; STJ, AgInt no REsp 1.898.214/SE, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 26/04/2021, DJe 29/04/2021; STJ, AgInt no REsp 1.881.297/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 15/03/2021, DJe 18/03/2021; STJ, AgInt no REsp 1895717/DF, AgInt no REsp 1907709/PB; TRF3, ApCiv 5023381-33.2018.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Nery da Costa Junior, j. 08/11/2021, DJEN 25/11/2021; TRF3, ApCiv 5026229-56.2019.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Jose Carlos Francisco, j. 08/05/2025, DJEN 09/05/2025.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5008917-67.2019.4.03.6100, Rel. Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI, julgado em 19/08/2025, DJEN DATA: 22/08/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. REMUNERAÇÃO. MÁ GESTÃO. BANCO DO BRASIL. RESTITUIÇÃO. INDENIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. - Na ausência de novos argumentos no agravo interno (art. 1.021 do CPC), embutindo questões relativas ao mérito do agravo de instrumento, fica tal recurso prejudicado pela apresentação do feito para julgamento colegiado. - Trata-se de ação indenizatória tendo por objeto a restituição de valores, em razão da incorreta remuneração da conta PASEP da parte agravada, bem como o pagamento de indenização por danos morais. - O STJ firmou a seguinte tese a respeito da matéria, no julgamento do Tema 1.150 (REsp s1895936/TO , REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF, julgados em 13/09/2023, com trânsito em julgado em 17/10/2023. - No caso dos autos, a questão debatida não se relaciona ao não recolhimento mensal, ao Banco do Brasil, dos valores relativos ao PASEP (incumbência da União Federal e que justificaria sua inclusão no polo passivo), mas apenas à responsabilidade decorrente da má administração por parte do Banco do Brasil. - Ao contrário do que alega a parte agravante, a parte autora/agravada argumenta que a instituição permitiu a realização de saques indevidos e ilícitos de sua conta. A menção à correção pelo IGP-M refere-se apenas à forma pretendida pelo requerente para atualização do valor de eventual condenação. Além disso, o requerente/agravado afirma, expressamente, que os depósitos haviam sido devidamente realizados pela União Federal. - Correta a determinação constante da decisão agravada de excluir a União Federal e manter no polo passivo unicamente a instituição financeira, sendo o feito de competência da Justiça Estadual. - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5006448-05.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 19/08/2025, DJEN DATA: 21/08/2025)

Ementa: Direito Administrativo. PASEP. Responsabilidade por má gestão de conta individualizada. Aplicação do Tema 1150 do STJ. Legitimidade passiva do Banco do Brasil. Ilegitimidade da União. Competência da Justiça Estadual. Agravo interno desprovido.I. Caso em exame Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil contra decisão monocrática que, aplicando o Tema 1150 do STJ, reconheceu a ilegitimidade passiva da União Federal para figurar na demanda e, como consequência, declinou da competência da Justiça Federal em favor da Justiça Estadual.II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se (i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva em ação que discute falha na administração de conta do PASEP e (ii) se a União Federal deveria permanecer no polo passivo da ação, o que atrairia a competência da Justiça Federal.III. Razões de decidir O STJ, no julgamento do Tema 1150, firmou entendimento de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam em ações que discutem saques indevidos, desfalques e má gestão de conta vinculada ao PASEP, independentemente de suposta responsabilidade da União. A pretensão da parte autora diz respeito à falha na prestação de serviço bancário e à ausência de aplicação de rendimentos nas contas vinculadas, o que atrai a responsabilidade exclusiva da instituição bancária. A União Federal é parte ilegítima quando não se discute a definição de índices de correção fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Em virtude da exclusão da União Federal, a competência é da Justiça Comum Estadual.IV. Dispositivo e tese Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, inclusive por saques indevidos e ausência de aplicação de rendimentos. 2. A União Federal é parte ilegítima quando a discussão não envolve atos normativos do Conselho Diretor do Fundo. 3. A competência para julgamento de tais demandas é da Justiça Estadual." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.019, I, e 1.021; STJ, Tema Repetitivo no 1150; CF/1988, art. 109, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/09/2023, DJe 21/09/2023.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5028003-15.2024.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 03/06/2025, DJEN DATA: 09/06/2025)

No caso, a questão trazida a debate refere-se, tão somente, à responsabilidade do Banco do Brasil S/A, em razão da má administração da conta PASEP, na qual foram realizados saques indevidos e ilícitos, além de falta de atualização dos valores depositados. A parte autora, ora agravada, não questiona o recolhimento mensal, ao Banco do Brasil, dos valores relativos ao PASEP, incumbência da União Federal e que justificaria sua inclusão no polo passivo.

Assim, correta a r. decisão agravada que determinou a exclusão da União Federal e manteve no polo passivo unicamente a instituição financeira, reconhecendo a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito.

Ante o exposto, em grau de cognição sumária, indefiro o efeito suspensivo pleiteado.

Comunique-se ao Juízo de origem.

Intime-se a parte agravada para apresentação de contraminuta, nos termos do art. 1.019, II do CPC.

Publique-se.”

Ausentes quaisquer motivos para a alteração do julgado mencionado acima, que bem examinou a matéria, é de rigor a manutenção integral da r. decisão.

Por fim, desprovido o agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, restando prejudicado o agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. MÁ GESTÃO DE CONTA VINCULADA. SAQUES INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DE VALORES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação indenizatória, excluiu a União do polo passivo por ilegitimidade passiva e declinou da competência para a Justiça Estadual.

A parte autora da ação originária pleiteia indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de má gestão de conta vinculada ao PASEP, com alegação de saques indevidos e ausência de correta atualização dos valores depositados.

O juízo de origem reconheceu que a controvérsia não envolve critérios fixados pelo Conselho Diretor do PASEP nem omissão da União quanto a depósitos, mas suposta falha na administração da conta pelo Banco do Brasil, aplicando o Tema 1.150 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a União Federal possui legitimidade passiva para responder por demanda que discute saques indevidos e ausência de atualização de valores em conta vinculada ao PASEP; e (ii) se a competência para julgamento da causa é da Justiça Federal ou da Justiça Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150 (REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF), fixou tese no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demandas que discutem falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, inclusive saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação de rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor.

A orientação firmada estabelece que a União permanece no polo passivo apenas quando a controvérsia versar sobre critérios normativos do programa ou sobre o dever de realizar depósitos ao fundo.

No caso concreto, a pretensão deduzida refere-se exclusivamente à alegada má administração da conta individual, com imputação de responsabilidade ao Banco do Brasil por saques indevidos e ausência de atualização dos valores.

Não há discussão acerca do recolhimento mensal de valores pela União ou acerca de critérios fixados pelo Conselho Diretor do PASEP.

A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece a ilegitimidade passiva da União em hipóteses análogas, bem como a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, nos termos da Súmula 42/STJ e do art. 109, I, da CF/1988.

Ausentes elementos aptos a infirmar a decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP, inclusive por saques indevidos e ausência de atualização de valores. 2. A União é parte ilegítima quando a controvérsia não envolve o dever de depósito ao fundo nem critérios normativos do Conselho Diretor. 3. Excluída a União do polo passivo, compete à Justiça Estadual processar e julgar a demanda.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 1.019, II, e 1.021; CC, art. 205; LC 8/1970, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF (Tema 1.150), j. 13/09/2023, DJe 17/10/2023; STJ, AgInt no REsp 1.898.214/SE, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 26/04/2021, DJe 29/04/2021; STJ, AgInt no REsp 1.881.297/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 15/03/2021, DJe 18/03/2021; STJ, AgInt no REsp 1.895.717/DF; STJ, AgInt no REsp 1.907.709/PB; TRF3, ApCiv 5008917-67.2019.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, j. 19/08/2025, DJEN 22/08/2025; TRF3, AI 5006448-05.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Jose Carlos Francisco, j. 19/08/2025, DJEN 21/08/2025; TRF3, AI 5028003-15.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 03/06/2025, DJEN 09/06/2025; Súmula 42/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão